Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO WHATSAPP. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão que, embora reconheça não ser possível afirmar a participação direta do réu na abordagem da vítima, manteve a condenação ao ressarcimento integral do dano material decorrente do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A condenação criminal impõe, como efeito automático, o dever de reparação do dano material comprovadamente causado à vítima, ainda que não demonstrada a atuação direta do réu na abordagem inicial.
5. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, configurando indevida tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 91, I, e 171, § 2o-A; CPP, arts. 387, IV, e 619.